Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708872-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA AGRAVADO: HELENA BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Bezerra Correia contra a decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de Helena Barbosa dos Santos, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (ID 85953930 dos autos de origem). Sustenta o agravante que, embora seja advogado autônomo, em razão da pandemia teve sua vida financeira totalmente desequilibrada, levando-o a contrair diversos empréstimos. Salienta, ademais, que, quando comprou o sítio em 2017, o qual é objeto do título executivo, sua situação financeira era superior à atual. Sendo assim, alega que tais motivos não podem ser utilizados como fundamento para o indeferimento do benefício. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da justiça gratuita e, ao final, a reforma da decisão agravada. Primeiramente, destaco comungar do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. In casu, denota-se que o agravante juntou aos autos de origem, além da declaração de hipossuficiência (ID 85752050); extratos bancários de duas contas correntes, uma mantida no Banco do Brasil S/A, referentes ao período de junho a setembro de 2020 (ID’s 85756698, 85756700, 85756701, 85756703 – pp. 1/9) e outra no BRB - Banco de Brasília S.A., relativos aos meses de julho e agosto de 2020 (ID’s 85756703 – p. 10, 85756723 – p. 1); lista de contratos de crédito pessoal (ID 85756703) e; documento de pendências financeiras (protestos) (ID 85756723 – p. 2/4). Outrossim, anexou ao presente recurso extratos bancários da mesma conta mantida no Banco do Brasil S/A, dos meses de janeiro e fevereiro de 2021 (ID’s 24396337, 24396339 e 24396340) e os demais documentos já apresentados em primeiro grau, supramencionados. No entanto, os documentos apresentados não se mostram suficientes à comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mormente considerando que o agravante exerce atividade autônoma. Destarte, os extratos bancários referentes à conta corrente mantida no Banco do Brasil S/A, a despeito de informarem a inexistência de saldo positivo no fechamento de todos os meses mencionados, é possível extrair a ocorrência de diversas aplicações em caderneta de poupança, assim como o resgate automático de quantias para suprir valor descontado na conta corrente. Sendo assim, faz-se necessária a juntada dos extratos atualizados da caderneta de poupança e de outras aplicações financeiras que o agravante eventualmente possua. Quanto à lista de contratos de crédito pessoal (ID 85756703) e relação de pendências financeiras (protestos), ao que tudo indica, expedida pelo SCPC, não há qualquer informação acerca da parte devedora, não se podendo afirmar, com certeza, tratar-se da pessoa do agravante. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como extratos dos últimos três meses de caderneta de poupança e aplicações financeiras que eventualmente possua; declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, faturas atuais contendo os gastos discriminados com cartão de crédito, bem como comprovantes das demais despesas ordinárias e dos empréstimos alegados, contendo a indicação precisa do titular do contrato, o número de parcelas em aberto, com seus respectivos valores, entre outros. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora